Tribunal: TJMT
Processo: 1009588-53.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009588-53.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EWERTON PASSINHO DOS SANTOS - CPF: 016.719.975-73 (APELANTE), LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO - CPF: 013.268.285-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAS NUNES BATISTA - CPF: 020.961.001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), HULLY VANESSA MOREIRA GONCALVES - CPF: 036.692.061-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – ABRANDAMENTO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – IMPERTINÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – VIABILIDADE – CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O aumento da pena em 2 anos para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, é razoável, respeitados os limites da discricionariedade dos magistrados”
(STJ, HC 147925/DF).

A expressiva quantidade de droga aprendida (aproximadamente 15 kg de substância análoga à pasta base de cocaína e 2 kg de substância análoga a cloridrato de cocaína) e o seu modo de acomodação, em compartimento de automóvel prévia e cuidadosamente preparado para esse fim, revelam habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, convergindo para a dedicação do acusado a atividades criminosas, a afastar a incidência do crime na forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).

“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

Comprovada a boa-fé de terceiro que empresta veículo para seu filho, sem ter conhecimento do transporte de drogas, incabível o perdimento do bem, devendo ser atendido o pleito de restituição.

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que condenou
Ewerton Passinho dos
Santos
como incurso nas sanções do art. 33, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06

à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e, ainda, ao pagamento de 676 (seiscentos e setenta e seis) dias- multa (ID 160083314).

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pleiteia: a) a correção do cálculo dosimétrico; b) o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06); c) a o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena; e d) a restituição do automóvel apreendido, em relação ao qual foi declarado o perdimento (ID 160083330).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso
“para o fim de ser restituído o veiculo automotor”
(ID 160083332).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja restituído o bem apreendido (ID 160624172).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à condenação do acusado, razão pela qual pleiteia: a) a correção do cálculo dosimétrico; b) o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06); c) a o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena; e d) a restituição do automóvel apreendido, em relação ao qual foi declarado o perdimento (ID 160083330).

A defesa objetiva o
abrandamento da pena-base
ao argumento de que o juízo
a quo
equivocou-se ao elevá-la em 2 (dois) anos com fulcro, exclusivamente, na expressiva quantidade de drogas, haja vista que as demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado.

Todavia, razão não lhe assiste. De fato, “o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente” (STJ, HC 364577/SP).

Nesse sentido, a quantidade e natureza das drogas apreendidas (aproximadamente 15 kg de substância análoga à pasta base de cocaína e 2 kg de substância análoga a cloridrato de cocaína) autorizam o aumento da pena basilar em 2 (dois) anos.

Destaco que
“a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ, AgRg no AREsp 843303/PR).

Portanto,
“o aumento da pena em 2 anos para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, é razoável, respeitados os limites da discricionariedade dos magistrados”
(STJ, HC 147925/DF).

Quanto ao
pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4
o, Lei
11.343/06), também não assiste razão ao apelante. Isso porque
a

expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 15 kg de substância análoga à pasta base de cocaína e 2 kg de substância análoga a cloridrato de cocaína), o destino de entrega em outro Estado e o seu modo de acomodação, em compartimento de automóvel prévia e cuidadosamente preparado para esse fim, revelam habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, convergindo para a dedicação do acusado a atividades criminosas, a afastar a incidência do crime na forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).

Logo, ainda que o apelante seja primário, possua bons antecedentes e o conjunto probatório não permita concluir que integre organização criminosa, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, circunstância que justifica a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado, haja vista que a satisfação de tais requisitos deve ocorrer de modo cumulativo.

Nesse sentido esta Egrégia Corte sedimentou seu entendimento sobre o tema:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.”
(TJMT, Enunciado Criminal 30).

Friso, ainda, que, ao contrário do que alega a defesa,
“
nada impede que a quantidade e a nocividade da droga justifiquem a exasperação da pena-base e constitua elemento de convicção para concluir que o acusado se dedica a atividades criminosas. Não há bis in idem quando o Tribunal a quo mantém a pena-base acima do mínimo em razão da quantidade da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do acusado a atividade criminosa, que foi evidenciada pela quantidade da droga apreendida
” (STJ - AgRg no REsp: 1652550/RS).

Quanto ao
pleito de atenuação do regime inicial de cumprimento da pena
, também não assiste razão ao apelante. Isso porque, “
a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

Portanto, agiu com acerto o juízo singular ao fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena, haja vista que valorou negativamente a natureza e a quantidade da droga apreendida, correspondente à aproximadamente 15 kg de substância análoga à pasta base de cocaína e 2 kg de substância análoga a cloridrato de cocaína.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) [...] A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47) [...]”.
(TJ-MT - APR: 10070984120228110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Em relação ao
pleito de restituição do veículo automotor apreendido
, em consonância com o parecer ministerial e contrarrazões apresentadas, assiste razão à defesa. Isso porque possui como proprietário o genitor do apelante, terceiro de boa-fé que não tinha conhecimento do transporte de drogas. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DECRETADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA O PERDIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO INTERESSADO NA RESTITUIÇÃO DO BEM – CARRO DE PROPRIEDADE DO PAI DO CONDENADO PELO CRIME DE NARCOTRÁFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO COSTUMEIRA OU DA PREPARAÇÃO ESPECÍFICA DO CARRO PARA A PRÁTICA DA ATIVIDADE ILÍCITA – PRECEDENTES – CONFISCO AFASTADO – APELO PROVIDO. 1. Se comprovada satisfatoriamente a propriedade do bem pelo terceiro de boa-fé, ora apelante, é devida a restituição do automóvel em cujo interior houve a apreensão de tabletes de maconha pertencentes ao acusado condenado na ação penal pelo cometimento do crime de narcotráfico, porquanto o perdimento de bens utilizados para o tráfico ilícito de entorpecentes, para ser decretado, depende da demonstração de que estejam sendo utilizados de forma rotineira e habitual para a prática da atividade ilícita, o que não restou demonstrado nos autos. Precedentes dos Tribunais Superiores. 2. Recurso provido.”
(TJ-MT - APR: 00016334020188110032 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 13/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/11/2019)

Por fim, entendo que a
pretensão de concessão ao direito de recorrer em liberdade
não merece acolhimento, haja vista que, conforme escorreitamente observado pelo juízo
a quo
:

“Considerando a quantidade elevada de entorpecentes; a realização do crime sob pagamento; a prática do tráfico visando atingir outro Estado da Federação, a utilização de veículo adrede preparado, entendo como presente o fundamento da necessidade de prisão para fins de
garantia da ordem pública
, pelo que nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Nesse sentido é o entendimento do Eg. TJMT sedimentado no Enunciado no. 25, da Jurisprudência:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)”
(ID 160083314).

Com esses fundamentos voto no sentido de
dar

parcial provimento
ao recurso, tão somente para determinar
a restituição do veículo

FIAT/SIENA ESSENCE 1.6, placa PJW7220, ano 2016, modelo 2016, chassi n. 9BD19716TG3303737, Renavam n. 01083532399, ao seu legítimo proprietário, Paulo Roberto Chagas dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023